Tribunal: TJBA
Processo: 8034690-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034690-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: GABRIELA SOUZA MENDES e outros

Advogado(s)
:
DILAZE PATRICIA AMORIM GONCALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. OBESIDADE MÓRBIDA INFANTIL. INDICAÇÃO MÉDICA DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. NEGATIVA DE COBERTURA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE CLÍNICA CREDENCIADA COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADA. LIMITAÇÃO CONTRATUAL QUE COLOCA EM RISCO A SAÚDE DO BENEFICIÁRIO. ABUSIVIDADE. ART. 51, IV E § 1º, II DO CDC. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034690-30.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BRADESCO SAÚDE S/A e como agravado ARTHUR DIAS MENDES, REPRESENTADO POR GABRIELA SOUZA MENDES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.